Tribunal: TJMT
Processo: 1005157-11.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005157-11.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CECILIA BATISTA SAID - CPF: 622.607.151-68 (APELADO), JOELSON GONCALVES - CPF: 535.655.761-20 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (APELANTE), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1005157-11.2024.8.11.0002

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADA: CECILIA BATISTA SAID

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – ENGANO JUSTIFICÁVEL - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é cabível quando não configurado engano justificável por parte do fornecedor.

2 – Conforme entendimento do STJ, a cobrança de valores com base em cláusula contratual posteriormente declarada nula configura engano justificável, afastando a incidência da sanção civil de repetição em dobro do indébito.

3 – Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Revisional de Contrato
, proposta por
CECILIA BATISTA SAID
para:

“[...]a.

LIMITAR
a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado para as operações de "crédito pessoal não consignado" na data da contratação (02/06/2023), qual seja, 5,74% (cinco vírgula setenta e quatro por cento) ao mês, e 95,49% ao ano, devendo o saldo devedor ser recalculado com base nesta taxa, de forma capitalizada mensalmente;

b.
CONDENAR
o réu,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, a restituir à autora,
CECILIA BATISTA SAID
, em dobro, os valores pagos a maior em razão da abusividade dos juros remuneratórios, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) [...].”
(Sic. ID no 321870358).

Em suma, discorda o apelante exclusivamente contra a condenação à repetição em dobro do indébito, porquanto entende que exige a comprovação de má-fé do credor, o que não ocorreu no caso.

Alega que a cobrança indevida se originou de cláusula contratual declarada nula apenas na sentença, o que configura engano justificável e, afasta a incidência da sanção civil de repetição em dobro do indébito, pelo que pugna pela reforma parcial da sentença para determinar a repetição simples do indébito.

Contrarrazões no ID no 321870366, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do contrato

Extrai-se dos autos que a autora firmou o Contrato de Empréstimo Pessoal no
000806443219
com o requerido em 02/06/2023, no valor de R$ 5.166,30, à taxa de juros remuneratórios de 17,50% e 592,56% ao ano, para pagamento 19 parcelas de R$ 1.005,87.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização dos juros, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados e a condenação da requerida ao pagamento de repetição de indébito em dobro, indenização por dano moral e nas verbas de sucumbência.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Vinicius Paiva Galhardo.

Inconformada, recorreu o requerido nos termos relatados.

Pois bem.

De início, de se destacar que no tocante ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e sua limitação à taxa média de mercado,
descabe maiores considerações, uma vez que não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias e, portanto, restou incontroverso tal fato.

Destarte, se restringe a questão à forma de repetição do indébito: se em dobro, como determinado na sentença, ou de forma simples, como pretende o apelante.

Neste particular, estabelece o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 42. [...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A interpretação do citado dispositivo legal foi objeto de evolução jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Inicialmente, exigia-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a aplicação da sanção de repetição em dobro. Posteriormente, com o julgamento dos Embargos de Divergência no AREsp no 676.608/RS, houve uma mudança de entendimento, passando-se a considerar que a repetição em dobro do indébito prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, mesmo após essa evolução jurisprudencial, o STJ manteve o entendimento de que a cobrança fundada em cláusula contratual posteriormente declarada nula configura hipótese de engano justificável, afastando a incidência da sanção civil de repetição em dobro do indébito.

Nesse sentido, o Ministro Luís Felipe Salomão, por ocasião do julgamento do EAREsp no 664.888/RS, esclareceu:

“[...]
4.3. Assim, em resumo, a fim de afastar o aparente conflito entre as Turmas de Direito Privado e de Direito Público e, consequentemente, manter estável e coerente a jurisprudência desta Corte, prestigiando-se o postulado da segurança jurídica, nos termos do artigo 926 do CPC de 2015, creio seja fundamental estabelecer as seguintes premissas sobre o tema em julgamento:

(i) a sanção civil de devolução em dobro, encartada no parágrafo único do artigo 42 do CDC, revela-se possível quando a cobrança indevida consubstanciar má-fé, compreendida esta como conduta contrária à boa-fé objetiva, seja por força de inobservância do dever anexo de lealdade – ato deliberado, com intuito fraudulento e malicioso, de prejudicar o consumidor –, ou do dever anexo de proteção – ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável;

(ii) nessa perspectiva, caberá ao fornecedor, na contestação ou na fase instrutória do processo, demonstrar que não atuou em contrariedade à boa-fé objetiva, isto é, que não agira de forma desleal ou descuidada, pois o engano cometido era, sim, justificável; e

(iii) se houver divergência jurisprudencial em relação ao objeto da cobrança indevida ou caso a cláusula contratual em que se baseie for posteriormente declarada nula, configurar-se-á hipótese de engano justificável, excludente apta a afastar a incidência da sanção civil de repetição em dobro do indébito
[...].”

No caso, a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado baseou-se em cláusula contratual que somente foi declarada abusiva na sentença. Não há nos autos elementos que indiquem que o banco tenha agido com dolo ou má-fé ao estabelecer a taxa de juros no contrato, tampouco que tenha havido conduta deliberada no sentido de prejudicar a consumidora.

A declaração de abusividade da cláusula contratual que estabelecia os juros remuneratórios ocorreu apenas no âmbito judicial, após análise técnica e comparação com as taxas médias de mercado. Antes disso, o contrato foi celebrado e executado com base na presunção de validade de suas cláusulas.

Nesse contexto, configura-se a hipótese de engano justificável prevista no próprio artigo 42, parágrafo único, do CDC, o que afasta a incidência da sanção civil de repetição em dobro do indébito.

Ressalte-se que o reconhecimento do engano justificável não exime o banco do dever de restituir os valores cobrados indevidamente, mas apenas afasta a penalidade da devolução em dobro. A restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros legais, é medida que se impõe para recompor o patrimônio da consumidora, sem, contudo, aplicar sanção que, no caso concreto, não se justifica.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, e determinar que a restituição dos valores pagos a maior em razão da abusividade dos juros remuneratórios seja na de forma simples, permanecendo no mais a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025